Tribunal: TJBA
Processo: 8088902-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088902-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON LUIZ CONCEICAO PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade do contrato, determinando a devolução simples dos valores descontados e rejeitando o pedido de danos morais e a devolução em dobro.

2.
Apelação adesiva interposta pelo autor da ação, insurgindo-se contra o indeferimento dos pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: saber se a contratação do empréstimo consignado se deu de forma fraudulenta, justificando a declaração de nulidade contratual, a restituição dos valores e a indenização por danos morais; e saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, à luz da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos como a cédula de crédito, comprovante de transferência, biometria facial e geolocalização.

5.
Não há nos autos prova de vício de consentimento ou fraude que autorize a declaração de nulidade do contrato.

6.
A restituição de valores já recebidos pelo autor ensejaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884, do CC.

7.
A ausência de má-fé e a existência de contratação válida afastam a devolução em dobro e a indenização por danos morais.

8. Aplicação da regra do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da parte ré conhecido e provido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio digital, desde que comprovada por documentação idônea e segurança do processo. 2. Não há restituição dos valores recebidos nem condenação por danos morais quando não comprovados vício de consentimento ou falha na prestação de serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 373, I, e 884; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0000149-44.2008.805.0052, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 26.11.2018; TJ-MS, APL 0805616-93.2018.8.12.0029, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 30.04.2019; TJ-MG, AC 1035215-00.8491.6.001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 11.12.2018; TJ-RS, Recurso Cível 71008409419, Rel. Des. Luís Francisco Franco, 3ª Turma Recursal Cível, j. 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8088902-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
NILTON LUIZ CONCEICAO PIMENTEL e outros
e como apelados
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, E CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator